Tribunal: TCU
Processo: 022.628/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3450/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 1405/2014-TCU-Segunda Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento de Polícia Federal; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.628/2013-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marli Aroxa Martins (XXX.297.471-XX); Marluce Pinheiro Ferreira (XXX.157.463-XX); Mauricio da Rocha (XXX.569.727-XX); Mauro Cardoso de Carvalho (XXX.782.417-XX); Mauro Marques de Oliveira (XXX.727.619-XX); Max Rodolph Alhadeff (XXX.413.991-XX); Maxwell Ferreira Ramos (XXX.464.491-XX); Moises Rossi (XXX.991.709-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.